Tribunal: TJMT
Processo: 0010438-17.2017.8.11.0064
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010438-17.2017.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GLEIDE APARECIDA JUSTO DE OLIVEIRA - CPF: 652.084.471-34 (VÍTIMA), FABIO DE SOUZA COSTA - CPF: 062.621.591-93 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NO SUCESSIVO.

E M E N T A

“RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECEPTAÇÃO [ART.180, ‘CAPUT’ DO CP] – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A MODALIDADE CULPOSA REQUESTADA – INVIABILIDADE – RECORRENTE SURPREENDIDO NA POSSE DE OBJETOS ORIUNDOS DE FURTO PRECEDENTE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA – DEPOIMENTO DE POLICIAL E DINÂMICA DOS FATOS QUE VIABILIZA O ÉDITO

CONDENATÓRIO –

DOSIMETRIA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART.59 DO CP – CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – ANÁLISE DESFAVORÁVEL

– VALORAÇÃO

COM BASE NA OBSERVAÇÃO GENÉRICA E ABSTRATA –

AFASTAMENTO QUE COMPORTA AMPARO – PENA DE MULTA QUE ACOMPANHA O REAJUSTE DA REPRIMENDA – AFASTAMENTO DA DECRETAÇÃO DA RETENÇÃO DO VALOR PAGO A TÍTULO DE FIANÇA PARA FINS DE PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INVIABILIDADE – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E NA EXTENSÃO PARCIALMENTE PROVIDO, NO SUCESSIVO, COM O REAJUSTE DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA.

Tem-se inviável o pedido de absolvição por insuficiência probatória e ou desclassificação da conduta para a modalidade culposa, porquanto, da dinâmica dos fatos resta comprovadas a autoria e materialidade, de modo que diante do conjunto probatório robusto, suficiente para sustentar a condenação do recorrente nos moldes em que proferida.

"A prova do conhecimento da origem delituosa da coisa, no crime de receptação, pode extrair-se da própria conduta do agente e dos fatos circunstanciais que envolvem a infração". (JTACRIM 96/240).

As consequências do crime, a serem avaliadas na primeira fase da dosimetria, são aquelas produzidas no caso concreto. Inviável a valoração negativa de tal circunstância com base na observação genérica e abstrata de que tais condutas aumentam a demanda dos crimes patrimoniais, existindo assim mais conflitos sociais, que influem a toda sociedade, porquanto não ressoa como justificativa fora do que é comum ao tipo penal testilhado, sendo imperiosa a valorização neutra da circunstância referida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela i. Defensoria Pública em benefício FÁBIO DE SOUZA COSTA, contra r. sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Criminal da comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação penal no 0010438-17.2017.8.11.0064, (cód. 661836) condenou o primeiro como incurso nas penas do art. 180, ‘caput’, do Código Penal, à pena de
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime aberto, bem como ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa. (Sentença – Id.72596069, 72596070)

Inconformada com o édito condenatório, requer a defesa a absolvição do apelante, por insuficiência probatória com suporte no art. 386, VII do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação de conduta para a modalidade culposa, bem como a readequação da pena-base e da pena de multa e, por fim, o afastamento da decretação da retenção do valor pago a título de fiança para fins de pagamento das custas processuais, assim como a isenção das mesmas. (Id. 72600530, 72600542)

Em resposta, o representante Ministerial refutou as teses defensivas, requerendo o improvimento do recurso com a manutenção incólume da sentença. (Id. 72597052, 72597057)

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Dr. João Batista de Almeida, manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso
, sintetizado em síntese: (Id. 73575965)

“SUMÁRIO: SENTENÇA QUE CONDENOU O ACUSADO COMO INCURSO NAS PENAS DO O ART. 180, CAPUT, À PENA DE 01 ANO E 06 MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME ABERTO, BEM COMO AO PAGAMENTO DE 30 DIAS-MULTA– INCONFORMISMO DEFENSIVO – REQUER A DEFESA A ABSOLVIÇÃO DO APELANTE, POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. SUBSIDIARIAMENTE, PUGNA PELA DESCLASSIFICAÇÃO DE SUA CONDUTA PARA A MODALIDADE CULPOSA, READEQUAÇÃO DA PENA-BASE E PENA DE MULTA E, POR FIM, ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS- PLEITOS IMPROCEDENTES – ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA – IMPOSSIBILIDADE – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS- DOLO DIRETO EVIDENTE - PENA-BASE - QUANTUM DE EXASPERAÇÃO PROPORCIONAL – MULTA ESTIPULADA DENTRO DOS CRITÉRIOS LEGAIS - ISENÇÃO DE CUSTAS - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL- PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso interposto por FÁBIO DE SOUZA COSTA, contra r. sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Criminal da comarca de Rondonópolis/MT.

De proêmio, conheço do recurso, uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

A exordial acusatória narra o seguinte: (id.72570581).

“[...] Consta do incluso procedimento investigativo que na madrugada do dia 01 de agosto de 2017, na Rua Rosalvo Miranda, n.° 358, Bairro Jardim Primavera, situado neste município e comarca de Rondonópolis-MT, o denunciado FABIO DE SOUZACOSTA adquiriu, em proveito próprio, coisas que sabia serem produto de crime patrimonial

Restou apurado que, na referida data e período, durante patrulhamento ostensivo realizado pelo Bairro Jardim Primavera, a guarnição da Policia Militar deparou-se com 0 Veiculo do denunciado com capo aberto na via pública em situação suspeita. Diante disso, os policiais ao realizarem busca no veículo encontraram diversos objetos de procedência duvidosa acondicionados em sacola ou cobertos com lençol no automóvel, dentre os quais aparelho de televisão, home theater, eletrodomésticos, joias e diversos outros materiais que foram apreendidos, conforme termo de exibição e apreensão (fls. 28/29.

Apurou-se que os bens encontrados com o denunciado haviam sido furtados da residência da vítima Gleide Aparecida Justo de Oliveira, tendo sido reconhecidos e posteriormente entregues (fls.17/18) a essa última. De igual modo, o denunciado perante à autoridade policial confessou a prática do delito de receptação dos aludidos bens.

Diante da situação de flagrância, o denunciado foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, no entanto, após pagamento de fiança arbitrada pela autoridade policial, foi colocado em liberdade e cientificado das obrigações advindas da fiança explicitadas no CPP.

Por fim, evidencia-se pela certidão de antecedentes (documento anexo) que o denunciado encontra-se sendo processado pela prática de delito de receptação nos autos do processo n.° 13235-63.20l7.81l.0064 (Código n.° 664907), em trâmite na 2. Vara Criminal de Rondonópolis.[...]”

A materialidade do delito de receptação repousa no auto de prisão em flagrante (Id. 72596644-fl.02), boletim de ocorrência no. 2017.254131 (Id.72596644-fls.04/07 e 72596649-fls.01/02), termo de exibição e apreensão (Id. 72600014-fls.06/07), auto de avaliação indireta (Id. 72600019-fl.09, 72600019), termo de entrega (Id.72600005-fl.02/04), e relatório policial (Id. 5702050). De igual modo, a autoria sobressai indene de dúvidas, eis que os bens foram apreendidos na posse de apelante, não sendo demonstrada a origem lícita dos bens.

O policial militar Ramão Geraldo Barbosa, ao ser ouvido em juízo, declarou ainda, que ao ser questionado a respeito dos objetos encontrados no interior do veículo, o apelante afirmou que pertenciam a uma pessoa chamada “Paulo”, que teria fugido do local ao perceber a aproximação da viatura policial. Segundo a testemunha, o réu confessou ter adquirido alguns desses objetos, os quais, inclusive, já se encontravam no interior de sua residência.

Assim, transcrevo as declarações prestadas em juízo pela sobredita testemunha: (Relatório de mídia)

“[...]MINISTÉRIO PÚBLICO: Consta que no dia primeiro de agosto de dois mil e dezessete, então, a quase dois as anos atrás, no bairro Jardim Primavera o denunciado Fabio de Souza Costa adquiriu em proveito próprio coisas que sabia ser proveito de crime, conforme apurado, a PM visualizou nesse local o veículo do denunciado com o capô aberto na via pública em atitude suspeita e durante a abordagem os policiais encontraram uma TV, um home teather, eletrodomésticos, joias e outros materiais apreendidos o senhor se recorda de ter feito essa abordagem, esse trabalho?

TESTEMUNHA: Sim;

MINISTÉRIO PÚBLICO: O senhor era um dos policiais então que visualizou esse carro com o capô aberto e fez a abordagem?

TESTEMUNHA: Sim;

MINISTÉRIO PÚBLICO:O que chamou a atenção de vocês inicialmente foi essa questão ai?

TESTEMUNHA: Era o horário né, era madrugada;

MINISTÉRIO PÚBLICO: Haham, e a pessoa ela realmente, o rapaz que estava lá, é esse moço aqui, ele que estava com o carro? O senhor o reconhece? Ou o senhor não se lembra;

TESTEMUNHA:É ele que tava no carro, mas segundo ele quando eu fiz a abordagem, o dono do carro seria um outro que, segundo ele, teria pulado pelo fundo, quando percebeu a guarnição;

MINISTÉRIO PÚBLICO: Certo;

TESTEMUNHA: Isso ai que ele narrou no dia;

MINISTÉRIO PÚBLICO: E vocês verificaram e ficaram sabendo depois que esses bens eram objeto de um furto anterior que aconteceu em uma residência?

TESTEMUNHA: Isso; parece que o furto teria ocorrido em Pedra Petra

MINISTÉRIO PÚBLICO: Em Pedra Preta?

TESTEMUNHA: Haham, e pela forma que tava no veículo, trouxa de..., lençol com material amarrado...tinha até carne, linguiça, tinha até umas outras coisas, tudo levava a crer que era produto de furto e que estava descarregando na residência dele;

MINISTÉRIO PÚBLICO: Eu vi aqui que essa abordagem foi umas cinco horas da manhã mais ou menos né;

TESTEMUNHA: Haham;

MINISTÉRIO PÚBLICO: E o senhor se recorda se ele deu alguma explicação plausível para ter aqueles objetos ali dentro daquele carro?

TESTEMUNHA: No dia né ele me disse que estava comprando uma televisão, um televisou e o suposto dono do carro e o suposto dono do carro tinha ido na residência dele levar esse televisor, o televisor já estava no quintal da residencial dele já, no corredor

MINISTÉRIO PÚBLICO: Quer dizer que ele morava naquele local?

TESTEMUNHA: Ele morava ali, aí pelo que ele falou pra mim ele tava comprando um produto de furto sabendo que era de procedência duvidosa, procedência ilícita;

MINISTÉRIO PÚBLICO: Parte daqueles produtos que estavam dentro do carro já estavam nas dependências da residência dele?

TESTEMUNHA: Já estavam na residência, um micro-ondas dentro da cozinha e um televisor no corredor lateral da casa;

MINISTÉRIO PÚBLICO: E o outro indivíduo que estaria no veículo;

TESTEMUNHA: É, daí ele falou que não sabia o nome;

MINISTÉRIO PÚBLICO: O senhor chegou a ver esse outro?

TESTEMUNHA: Não; eu não vi;

MINISTÉRIO PÚBLICO: Foragindo?

TESTEMUNHA: Não;

MINISTÉRIO PÚBLICO: O carro estava na rua, não estava dentro da garagem dele?

TESTEMUNHA: estava na rua;

MINISTÉRIO PÚBLICO: Não estava nas dependências do quintal dele não?

TESTEMUNHA: Estava bem na frente do portão da residência;

MINISTÉRIO PÚBLICO: Com o capô aberto?

TESTEMUNHA: Com o capô aberto porque tinha superaquecido ai ele tava colocando agua no radiador;

MINISTÉRIO PÚBLICO: Ele mesmo, o Fabio mesmo que tava colocando água?

TESTEMUNHA: Ele mesmo;

MINISTÉRIO PÚBLICO: O senhores levantaram de quem era esse carro?

TESTEMUNHA: há, o carro era placa de São Paulo, tipo esses carros FINAN que vem, fica é, documentação atrasada, daí não sabe quem é o dono, nosso sistema não consegue..., impossível, muito difícil;

MINISTÉRIO PÚBLICO: Esse patrulhamento que vocês faziam lá pelo Jardim Primavera era um patrulhamento de rotina né?

TESTEMUNHA:É, era rondas, rotina;[...]”(Negritou-se)

Na fase extrajudicial o recorrente exerceu seu direito constitucional ao silêncio (Id. 72600005-fls.06/07).

Ao ser interrogado em juízo, o apelante informa que, na data dos fatos, estava na companhia de uma pessoa chamada ‘Paulo’, o qual era o proprietário do veículo que estava parado em frente a sua residência quando a polícia militar chegou, bem como, dos objetos ali encontrados. Confessa, porém, que, desses objetos que foram apreendidos, tinha adquirido uma televisão e um micro-ondas pela quantia de R$ 200,00 (duzentos reais), todavia nega que tivesse ciência da origem ilícita dos bens.

Declinou, os seguintes fatos que a seguir transcrevo: (Relatório de mídia digital)

“[...]JUIZA: Na madrugada de um de agosto de dois mil e dezessete, no endereço do senhor ai, (...) o senhor adquiriu em proveito próprio produto que sabia ser produto de crime, consta que a polícia militar fez o patrulhamento lá no bairro aonde o senhor mora e deparou com o veículo do senhor com o capô aberto, considerando a situação suspeita foi feita a busca e encontraram vários objetos de origem suspeita que estavam em sacola ou cobertos com lençol dentro do carro e tinha um home teather , eletrodoméstico, joias e outros materiais que foram apreendidos, os bens encontrados com o senhor foram furtados da residência da vítima tendo sido reconhecidos e posteriormente entregues, o senhor confessou também ter receptado perante a polícia, é verdade? Essa acusação é verdadeira?

FÁBIO: Haham;

JUIZA: Com é que o senhor teve acesso a esses bens? E o que eles eram exatamente?

FÁBIO: Antigamente antes de eu ser evangélico eu usava droga, e eu tava com um conhecido meu usando droga né que ele tinha chegado com essas coisas com o carro lá na frente, ai o radiador tava quente ele pediu para mim por agua né, na hora que eu sai lá fora para por água a polícia chegou ele pulou o mouro eu alei para o senhor policial...o cara saiu correndo..., ele só olhou na esquina, nem ligou;

JUIZA: Esse carro era do senhor?

FÁBIO: Não;

JUIZA: E tinha o que dentro do carro? As coisas roubadas?

FÁBIO: Era;

JUIZA: esse home, eletrodomésticos, essa coisas que eram objeto de crime?

FÁBIO: Era;

JUIZA: Mas o senhor tinha comprado? Tinha recebido?

FÁBIO: Não, tava dentro do carro dele;

JUIZA: Como que era o nome dessa pessoa?

FÁBIO: Era Paulo;

JUIZA: Paulo?

FÁBIO: Haham;

JUIZA: E ele que estava de posse desses bens?

FÁBIO: Sim;

JUIZA: Quando ele viu a polícia ele fugiu;

FÁBIO: Foi, até que o capô tava levantado ainda;

JUIZA: Que carro era?

FÁBIO: Era um pálio..., não estrada;

JUIZA: Porque que o senhor falou que era usuário, tem alguma coisa a ver com a sua relação com ele?

FÁBIO: Não, nós tava usando droga lá;

JUIZA: O senhor estava usando droga com ele?

FÁBIO: Haham, daí ele chegou lá;

JUIZA: Como é que ele teve acesso a esses bens? O senhor sabe?

FÁBIO: Não, chegou eu não tinha visto porque tava coberto né, aí quando a polícia tirou...;

JUIZA: Ele te ofereceu?

FÁBIO: Ofereceu;

JUIZA: As coisas?

FÁBIO: Haham

JUIZA: O que ele falou?

FÁBIO: Ele falou que tinha separado da esposa tal...tal..., e queria vender as coisas, eu falei ok;

JUIZA: Mas o senhor aceitou;

FÁBIO: Aceitei;

JUIZA: Comprou;

FÁBIO: Comprei;

JUIZA: O que o senhor comprou?

FÁBIO: Eu tinha pegado um micro-ondas e a televisão;

JUIZA: Por qual valor?

FÁBIO: duzentos reais;

JUIZA: Então o senhor aceitou comprar esses objetos que o senhor sabia que era objeto de crime?

FÁBIO: Não, não sabia;

JUIZA: O senhor não desconfiou pelo valor;

FÁBIO: Não, que ele falou que tinha separado da esposa;

JUIZA: Ele falou que era dele e ele estava vendendo?

FÁBIO: Ele falou que estava separando da esposa;

JUIZA: Certo, então era da família dele, da casa dele ele falou que estava vendendo porque tava separando;

FÁBIO: Era;

JUIZA: O senhor nem desconfiou;

FÁBIO: Não;

JUIZA: O senhor pagou duzentos reais por esses bens ou nem chegou a pagar;

FÁBIO: Não; nem cheguei a pagar;

JUIZA: Ele ofereceu naquele momento que vocês estavam ali usando droga?

FÁBIO: Foi; [...]”(Negritou-se)

Malgrado as alegações, a pessoa indicada apenas como “Paulo” sequer foi vista pelos policiais militares que realizaram a abordagem, aliado a isso o réu afirma ter pago a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) pelos objetos, valor

muito abaixo do valor de mercado, eis que, à época dos fatos, os bens foram avaliados em R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais), consoante auto de avaliação indireta constante dos autos. (Id. 72600019-fl.09, 72600019)

Ademais, consta que, na madrugada dos fatos, o televisor foi apreendido no corredor do imóvel e o micro-ondas localizado na cozinha do recorrente.

Com o visto, no caso em apreço, a narrativa apresentada pelo apelante não se apresenta verossímil.

O dolo (ciência da ilicitude do bem), por sua vez, restou comprovado diante da posse do objeto pelo acusado sem que tenham apresentado qualquer justificativa plausível para tanto, ônus que lhe incumbia.

Ressalto que:
"
a prova do conhecimento da origem delituosa da coisa, no crime de receptação, pode extrair-se da própria conduta do agente e dos fatos circunstanciais que envolvem a infração
".
(JTACRIM 96/240).
(Negritou-se)

Nesse sentido:
“Conquanto a condenação por receptação dolosa exija que o agente tenha prévia ciência da procedência criminosa da coisa adquirida, essa ciência, porque estágio meramente subjetivo do comportamento, é sutil e de difícil comprovação, razão pela
qual deve ela ser inferida das demais circunstâncias que lindaram o fato infracional e da própria conduta do acusado”.
(RJDTACRIM 30/63 TACRSP).
(Negritou-se)

A propósito ainda, o entendimento:

“A perfeita caracterização da receptação dolosa exige a ciência incontestada do agente, de origem delituosa dos objetos; a demonstração inequívoca da plena certeza da origem impura das coisas receptadas. Tal comprovação pode ocorrer pelos meios normais de prova, inclusive indícios e circunstâncias, o que não significa dizer, no entanto, presunção pura e simples,
podendo a prova do conhecimento da origem delituosa da coisa extrair-se da própria conduta do agente e dos fatos circunstanciais que envolvem a infração”.
(RT 726/666).
(Negritou-se)

In casu
, embora o apelante tenha negado o conhecimento da origem ilícita dos bens apreendidos, afirmando que estava usando drogas com certa pessoa, oportunidade em que lhe foram oferecidos a compra de eletrodoméstico por uma pessoa chamada “Paulo” que estava em sua casa e que este comprara pela quantia de duzentos reais, tal narrativa restou isolada ante ao conjunto probatório dos autos.

Com efeito, é cediço, no crime de receptação, a apreensão do bem em posse dos acusados enseja a inversão do ônus da prova quanto à sua lícita procedência

Nesse sentido, transcrevo as lições de Guilherme de Souza Nucci:

"
Via de regra, no processo penal, o ônus da prova é da acusação, que apresenta a imputação em juízo através da denúncia ou da queixa-crime. Entretanto, o réu pode chamar a si o interesse de produzir a prova, o que ocorre quando alega, em seu benefício, algum fato que propiciará a exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, embora nunca o faça de maneira absoluta. Imagine-se que afirme ter matado a vítima, embora o tenha feito em legítima defesa. É preciso provar a ocorrência da excludente, não sendo atribuição da acusação fazê-lo, até por que terá esta menos recursos para isso, pois o fato e suas circunstâncias concernem diretamente ao acusado, vale dizer, não foram investigados previamente pelo órgão acusatório
.” (
in
Manual de Processo e Execução Penal, 2005, Ed. Revista dos Tribunais, p.355)

Em reforço, é o entendimento jurisprudencial:

“(...) Réu preso na posse de objeto produto de roubo atrai para si o ônus de comprovar que não conhecia a origem ilícita da coisa, objeto da receptação e, para este ato, tem muitas oportunidades processuais, dede o seu interrogatório na fase policial até às alegações finais. Mas, é do réu este encargo, pois, a prova do delito de receptação é o próprio bem ilícito apreendido em seu poder. 2. Negado provimento ao recurso
. (TJ-DF 07149300620208070003 DF0714930-06.2020.8.07.0003, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 27/05/2021, 2a Turma Criminal, Data da Publicação: Publicação no PJe: 14/06/2021)

Não destoa desse entendimento, a jurisprudência do TJMT:

“APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – RECEPTAÇÃO – ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – NÃO COMPROVAÇÃO DO DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM – REQUER O REDIMENSIONAMENTO DA PENA – READEQUAÇÃO DO QUANTUM DA FRAÇÃO DE REINCIDÊNCIA – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – COM O PARECER MINISTERIAL. É incabível a absolvição ou a desclassificação do crime de receptação dolosa para a modalidade culposa, se não restar cristalino, que desconhecia a origem ilícita do bem apreendido em sua posse; imperioso destacar que no crime de receptação a posse de bem objeto de crime inverte o ônus da prova. Apesar de não haver texto legal que fixe a fração exata a ser aplicada para agravantes e atenuantes, a jurisprudência tem firmado entendimento de utilização do limite mínimo de 1/6. Se aplicada a pena de multa, de maneira desarrazoada e desproporcional, deve ser minorada, em respeito ao princípio da proporcionalidade, pois assim como a pena privativa de liberdade, obedece ao critério de trifásico de aplicação da pena.
(N.U 0007983-11.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/07/2021, Publicado no DJE 09/07/2021)

É incabível a absolvição ou a desclassificação do crime de receptação para a modalidade culposa, se não restar cristalino, que desconhecia a origem ilícita do bem apreendido em sua posse.

Avançando no tema, a defesa do apelante requer o decote da vetorial das circunstâncias judiciais do art.59 do CP, com a consequente redefinição do
quantum
aplicado.

A dosimetria da pena restou estabelecida nos seguintes fundamentos:

“[...]DA DOSIMETRIA

Dispositivo.

JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia para CONDENAR o réu FABIO DE SOUZA COSTA, qualificado nos autos, como incurso nas penas do art. 180, caput, do CP.

Em atenção ao princípio constitucional de individualização da pena, passo a dosá-la.

3.1. Dosimetria de pena.

A culpabilidade não excede a normalidade do tipo. Deixo de analisar os antecedentes criminais em respeito ao princípio da presunção de inocência. Nos autos inexistem elementos sobre a conduta social e personalidade do acusado. Às
circunstâncias
do crime e os
motivos
são normais ao tipo e infelizmente comuns, mas são tais posturas que aumentam a demanda dos crimes patrimoniais, existindo assim mais conflitos sociais, que dão a toda sociedade
consequências
negativas. Desta feita e porque não há como dissociar a conduta do acusado, como receptador, no acréscimo de outros crimes patrimoniais, em especial pela grande quantidade de bens que o réu adquiriu, majoro a pena em 06 (seis) meses. A vítima nada contribuiu para a conduta maléfica da agente.

Assim, fixo a pena-base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes e atenuantes a serem consideradas. Na terceira fase dosimétrica, inexistem causas de aumento ou diminuição de pena aplicável ao caso. Assim, fixo a pena final em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

3.2. Da pena de multa.

Em atenção ao art. 60 c/c art. 49 e seguintes todos do Código Penal, fixo o valor do dia multa em 1/30 do menor salário mínimo vigente à época dos fatos.

3.3. Do regime.

Tendo em vista o quantum da pena imposta, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “c” do CP, fixo o regime em aberto para início do cumprimento da reprimenda.

3.4. Da substituição da pena privativa de liberdade.

Considerando que as condições impostas no Art. 44, § 2o, do CP, ao condenado Fabio, diante da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, posto que o mesmo responde por outro crime de receptação, nos autos de código 664907, perante esta Vara Criminal, deixo de substituir a sanção privativa de liberdade por restritiva de direitos.

3.5. Disposições gerais.

Em conformidade ao disposto no Art. 15, III, da Constituição Federal, suspendo os direitos políticos do condenado, após a coisa julgada. Comunique-se ao Cartório Eleitoral e ao Tribunal Regional Eleitoral.

Dado o caráter condenatório da presente sentença, declaro o perdimento da fiança recolhida em fl. 38, para o pagamento das custas processuais.

Deixo de condenar o réu ao pagamento das custas processuais que excedam o valor da fiança, pois assistido pela Defensoria Pública.

Havendo bens apreendidos e ainda não restituídos vinculados a presente ação penal, proceda-se à devida restituição, na forma da lei.[...]”

Verifica-se, pois, que a pena base se afastou do mínimo legal em 06 meses, eis que foram consideradas desfavoráveis ao apelante a circunstâncias judicial referente às consequências do crime.

No caso vertente, com razão a defesa, no que tange ao decote da vetorial negativada pois, a valoração negativa de tal circunstância com base na observação genérica e abstrata de que tais condutas aumentam a demanda dos crimes patrimoniais, existindo assim mais conflitos sociais, que dão a toda sociedade, não ressoa como justificativa fora
do que é comum ao tipo penal testilhado, sendo imperiosa
a valorização neutra da circunstância referida.

Quanto ao pedido de isenção do pagamento das custas processuais, entendo que inexiste previsão legal a autorizá-la, uma vez que a Lei no 1.060/1950, em seu art. 12, assegura ao carente financeiramente apenas a suspensão da obrigação, pelo prazo máximo de 5 anos, enquanto perdurar o estado de insuficiência financeira do réu, decorrido esse prazo e não havendo a satisfação do pagamento, opera-se a prescrição.

Ademais, acerca do afastamento da decretação da retenção do valor pago a título de fiança para fins de pagamento das custas processuais, é o entendimento jurisprudencial:

“CRIMINAL.
RECEPTAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. CONCEDIDA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS.
DEVOLUÇÃO
DA
FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO
DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Há presunção de hipossuficiência financeira ao réu que assim declara e tem deferido o atendimento pela
defensoria pública estadual, principalmente se a profissão que se atribui não possui notoriamente alta remuneração.
É de competência do juízo
da execução penal a análise do pedido de restituição de valores de fiança após a aferição do quantum recolhido em confronto com as penalidades pecuniárias impostas na sentença a ser executada
. 4 acórdão.”
(TJMS; APL 0003450-84.2013.8.12.0001; Campo Grande; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Ruy Celso Barbosa Florence; DJMS 24/08/2015; Pág. 46)

Fixadas essas premissas, passo a redimensionar a pena aplicada ao recorrente:

1.a Fase –

O art. 180, ‘caput’, do CP dispõe que a pena para o crime de receptação é de um a quatro anos de reclusão, e multa. Destarte
,
promovo o afastamento da valoração negativa da vetorial consequências do crime do art.59 do Código Penal e estabeleço a pena base em 01 (um) ano e 10 (dez) dias-multa;

2.o Fase – Não há agravantes e atenuantes a serem consideradas, conservo a intermediária em 01 (um) ano e 10 (trinta) dias-multa;

3.a Fase –
I
nexiste qualquer causa de aumento ou diminuição de pena aplicável ao caso, do qual torno-a definitiva 01 (um) ano e 10 (dez) dias-multa.

Considerando o reajuste operado, a pena de dias-multa acompanha a individualização estabelecida.

Mantenho o regime aberto, nos termos fixados na sentença e, conforme ditame do art. 33, § 2.o, alínea “c”, do Código Penal, que dispõe "
o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a quatro anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto
".

Assim, atendidos os requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, previsto no artigo 44 da Lei Material Penal, aplico duas penas restritivas de direito, cabendo ao Juízo das Execuções sua efetivação e fiscalização: a primeira consistente na
prestação de serviço à comunidade

ou a entidades públicas
, nos termos do artigo 46 do Código Penal, a segunda, na
limitação de finais de semana
, na forma do artigo 48, do Código Penal.

Por todo o exposto, em dissonância com o Parecer Ministerial,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
, no sucessivo,

ao recurso de apelação criminal interposto em benefício de FABIO DE SOUZA COSTA, com a readequação da individualização da pena.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021